Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-91.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803300-91.2019.8.14.0005

APELANTE: SONIA MARIA FEITOSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Gratificação de produtividade fiscal especial. Cobrança de diferença de valores. Redução da gratificação. Decreto nº 2.656/2012-PMA. Sentença mantida. Recurso desprovido.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedentes os pedidos formulados na inicial, para diferença do pagamento de valores de Gratificação de Produtividade Fiscal Especial, e danos morais;

2. A Gratificação de Produtividade Fiscal Especial foi instituída pelo Decreto nº 2.656/2012-PMA, visando incentivar o aumento na qualidade do atendimento prestado ao cidadão, bem como aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação de tributos.

3. O referido Decreto institui requisitos necessários para que o servidor faça jus ao recebimento do valor.

4. A discussão processual reside em verificar se assiste razão à autora em receber a diferença de valores que foram reduzidos durante o período de junho de 2016 a agosto de 2018.

5. Diante dos autos, ficou comprovado que a autora deixou de preencher requisitos necessários para que faça jus ao recebimento da integralidade do valor.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________

Dispositivos relevantes citado: Decreto nº 2.656/2012-PMA

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por SONIA MARIA FEITOSA SILVA (Id. 19070519)

contra sentença (Id. 19070517) proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial, nos autos da ação de cobrança, em face do Município de Altamira, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referente à diferenças de valor de gratificação de produtividade fiscal, correspondente ao período de junho de 2016 a agosto de 2018, e mais danos morais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) vigência do Decreto nº 2.656/12-PMA que institui a gratificação, até o ano de 2018; b) ausência de normativa ou decisão apontando a redução do valor; c) preenchimento dos requisitos para o recebimento integral do valor de R$ 2.408,90; d) do pagamento por danos morais. Requer pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedentes seus pedidos da inicial.

Certificada a ausência de Contrarrazões (Id. 19070523)

O Ministério Público deixou de intervir, nos termos da manifestação Id. 20643537.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por SONIA MARIA FEITOSA SILVA (contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial, nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referente à diferenças de valor de gratificação de produtividade fiscal, correspondente ao período de junho de 2016 a agosto de 2018, e mais danos morais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO,
à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal, para analisar quanto ao direito da autora em receber as diferenças do valor referente ao pagamento de Gratificação de Produtividade Fiscal, o qual foi reduzido pelo período de julho de 2016 a agosto de 2018.

Narra a inicial que autora/apelante é Servidora Pública do Município de Altamira de 2006, exercendo o cargo de Fiscal de Tributos.

Aduz que, em janeiro de 2012, sua remuneração passou a ser composta por seu salário base, mais aumento de nível superior, anuênio e gratificação de produtividade, perfazendo o total de R$ 2.458,50 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Em 03/04/2012, com o advento do Decreto nº 2.656/2012-PMA, foi instituída a
Gratificação de Produtividade Fiscal Especial
(GPF-E), com o objetivo de incentivar o aumento na qualidade do atendimento prestado ao cidadão, bem como aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação de tributos.

Conforme instituído no referido Decreto nº 2.656/2012-PMA, o valor base para cálculo da meta mensal de incremento da arrecadação foi fixada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao alcançar determinada meta os Fiscais de Tributo Municipais percebiam a título de
Gratificação de Produtividade Fiscal Especial a quantia de R$ 2.408,90
(dois mil e quatrocentos e oito reais e noventa centavos), valor este que passou a integrar o contracheque da apelante a partir de janeiro de 2013, conforme documento de Id. 19070474, pág. 3.

Conforme explanado pela apelante, a referida Gratificação de Produtividade Fiscal Especial, teve seu valor reduzido para quantia de R$ 1.227,17 (um mil, duzentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) a partir do período de julho de 2016 até agosto de 2018, sem que tenha ocorrido nenhum tipo de justificada da administração para tal. Alega, ainda, que devido ao valor reduzido, acabou impactando em suas finanças, comprometendo inclusive o empréstimo que tomou no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), motivo pelo qual requer indenização por danos morais.

Pois bem.

Considerando as alegações feitas pela apelante, além da documentação apresentada nos autos, passo a análise dos fatos.

O Decreto 2.656/2012-PMA de 03 de abril e 2012, dispõe sobre a Gratificação da Produtividade Fiscal Especial (GPF-E) aos Servidores da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Altamira, onde assim dispõe:

Arte. 1º Fica instituída a Gratificação da Produtividade Fiscal Especial (GPF-E) nos termos do Art. 156 da Lei nº 1.767/2007.

Art. 2º A Gratificação da Produtividade Fiscal (GPF-E) tem por finalidade incentivar o aumento na qualidade do atendimento prestado ao cidadão, incentivar e aprimorar as atividades de fiscalização, lançamento e arrecadação tributária, inibir a evasão fiscal, reprimir a fraude contra o fisco, e estimular o crescimento real da receita tributária municipal.

Art. 3º A Gratificação da Produtividade Fiscal (GPF-E) será concedida mensalmente aos Fiscais de Tributos Municipais FTM, Agentes de Fiscalização AF, Atendentes, Coordenadores Fiscais, Motoristas, Secretário em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças,
em regime de tempo integral com dedicação exclusiva
.

Art. 4° A Gratificação da Produtividade Fiscal Especial (GPF-E
) é uma vantagem individual, inteiramente variável
, devida aos servidores fazendários, quando em efetivo exercício do cargo ou função, todos lotados na Secretaria de Finanças do Município, a ser paga mensalmente, desde que exerçam suas funções visando atingir os seguintes objetivos:

(...)

Art. 5º O valor base para cálculo da meta mensal de incremento da arrecadação fica fixada em R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), sendo que fará jus a Gratificação da Produtividade Fiscal Especial (GPF-E) na proporção abaixo especificada, os servidores lotados nas respectivas funções desde que alcancem as seguintes metas:

(...)

c) Fiscal de Tributos

Meta de Arrecadação Produtividade Especial

R$ 200.000,00 R$ 1.133,60

R$ 300.000,00 R$ 1.275,30

R$ 400.000,00 R$ 1.417,00

R$ 500.000,00 R$ 1.700,40

R$ 600.000,00 R$ 1.983,80

Acima de R$ 700.000,00 R$ 2.408,90

__________________________________________

(Grifei)

Verifico que o referido Decreto determina que deverão ser preenchidos requisitos necessários, para que então se faça jus ao recebimento da gratificação instituída, sendo um dos requisitos, o servidor cumprir a carga horária em período integral, conforme esclarecido no Art. 3º do Decreto, acima descrito.

Em análise aos autos, durante o
período de junho de 2016 a agosto de 2018
, quando apelante teve sua gratificação reduzida, verifiquei o seguinte histórico laboral (Id. 19070488, pág. 9 a 36):

a)
Em 03/06/2016
– carga horária reduzida de 8h (tempo integral) para 6h diárias;

b)
Em 08/08/2016
– período de férias;

c)
Em 08/09/2016 até 06/01/2017
– afastada para gozo de Licença Prêmio;

d)
Em 09/01/2017
– retorno da Licença Prêmio, passando a cumprir carga horária 6h diárias;

e)
Em 09/10/2017 até 07/11/2017
– período de férias;

f)
Em 08/11/2017 até 06/07/2018
– retorno das férias, passando a cumprir carga horária de 6h diárias;

g)
09/07/2018 até 07/08/2018
– período de férias;

h)
08/08/2018 até 31/08/2018
– retorno das férias, passando a cumprir carga horária de 6h diárias;

Diante do histórico laboral da servidora, durante o período em que a gratificação foi reduzida, conforme acima descrito, verifico que deixou de ser preenchido o requisito previsto do art. 3º do Decreto 2.656/2012-PMA, onde deve ser cumprido o exercício em regime de tempo integral com dedicação exclusiva. Pois, além de passar a cumprir apenas 6 horas diárias, a servidora gozou de seus períodos de férias e licença prêmio, assim, não fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Produtividade Fiscal, o qual necessita que o servidor esteja em pleno exercício do cargo.

Além do mais, conforme estipulado no art. 4º do Decreto, a gratificação é um valor variável, e não fixo, vinculada à uma meta de arrecadação, e sujeita às obrigações devidamente estipuladas.

Sendo assim, certifico que o ente municipal não atuou de forma ilegal ou arbitrária, considerando a ausência de preenchimento de requisito necessário para percepção da referida gratificação no valor pleiteado, motivo pelo qual não vislumbro motivo para reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de Apelação para manter a sentença em seus termos. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024